Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA RESCISÓRIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO.
1. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, razão pela qual, para o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração da parte devedora, faz-se necessária a análise de sua condição financeira.
2. Na hipótese, a constrição realizada alcançou aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) das verbas rescisórias de da parte agravante, sem olvidar que, obviamente, não haverá novo ingresso de valores no mês subsequente, haja vista o rompimento do contrato de trabalho. Ou seja, da análise da condição financeira da devedora e da viabilidade da constrição, nota-se que a penhora tem potencial para causar prejuízo à sua subsistência, sendo, portanto, mister a liberação da verba bloqueada,
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.